Tribunal: TJSP
Processo: 1003985-08.2023.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de restituição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes.

Descontos indevidos de prêmio de seguro na conta bancária da autora, apesar de ela não o ter contratado. Não havendo nos autos contrato assinado pelas partes ou qualquer comprovação de

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de restituição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes.

Descontos indevidos de prêmio de seguro na conta bancária da autora, apesar de ela não o ter contratado. Não havendo nos autos contrato assinado pelas partes ou qualquer comprovação de autorização da requerente para a contratação do seguro e os descontos impugnados na inicial, a r. sentença, acertadamente, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou o réu na restituição de todos os valores descontados da conta bancária da autora em razão do referido contrato.

Devolução dos valores descontados. Art. 42, parágrafo único, do CDC. Observância da tese firmada pela Corte Especial do STJ. Modulação, contudo, dos efeitos do precedente (EAREsp n. 676.608/RS). Restituição em dobro somente das quantias descontadas a partir de 30/03/2021.

Danos morais evidenciados. Precedentes. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade do montante. Art. 944 do CC.

Apelações parcialmente providas.